Tribunal: TJMT
Processo: 0017866-82.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017866-82.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ELIZEU PINHEIRO GOMES - CPF: 109.174.971-04 (VÍTIMA), MARCOS FELIPE CORREA SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DEPOIMENTO – VÍTIMA VISUALIZOU A ARMA DE FOGO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova.

A utilização de arma de fogo na perpetração do delito foi enfaticamente relatada pelas testemunhas, não havendo que se falar em decote da majorante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 17866-82.2018.8.11.0042 (código 525922), originária da Sexta Vara da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Marcos Felipe Correa Souza
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, ambos do Código Penal, c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c artigo 61, inciso II, “h” e artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprido em regime fechado. (Id 20726458)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação para que seja reformada a r. decisão. Requer a reforma da r. sentença para exclusão da causa de aumento prevista no §2º-A, inciso I, artigo 157 do Código Penal, pois não houve apreensão da referida arma. (Id 20726469)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação,
mantendo incólume a decisão ora vergastada. (Id 20726471)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue. (Id 26060529)

“
Sumário:
Acusado condenado nas penas dos crimes descritos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, c/c artigo 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material de crimes – Irresignação defensiva – Pugna pelo decote da majorante de arma de fogo, haja vista que não houve a apreensão e perícia do instrumento – Impossibilidade – Suficiência de provas de que a ação criminosa se desenvolveu valendo-se de artefato bélico, reduzindo a capacidade de resistência dos ofendidos – Precedentes do STJ – Sentença que não merece reparos –
Pelo desprovimento do apelo.”

É o que cumpre a relatar.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 17866-82.2018.8.11.0042.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 20725485)

“(...)No dia 17/05/2018, por Volta de 17h10min, em via pública, na Rua Venezuela, bairro Recanto do Sol, nesta Capital, o denunciado
MARCOS FELIPE
, agindo em concurso de pessoas com a adolescente “Bianka Tibaldi Ramos” e outro individuo não identificado, com prévio ajuste de vontade, que mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, “um veículo Fiat/Strada, cor Verde, placa NPQ-7263”, de propriedade da vítima Elizeu Pinheiro Gomes.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, a vítima Elizeu estava em frente a sua residência, localizada no mencionado endereço e, após trancar o portão da casa e entrar em seu veículo Fiat/Strada, foi abordada pelo denunciado
MARCOS FELIPE
que, acompanhado da adolescente infratora e de um indivíduo não identificado, na posse de arma de fogo, anunciou o assalto.

Ato continuo, a vítima saiu do referido veículo e, enquanto o indivíduo não identificado lhe apontava arma de fogo, o denunciado
MARCOS FELIPE
passou a revista-la. Na sequência, o denunciado
MARCOS FELIPE
juntamente com seus comparsas entraram no veículo da vítima e empreenderam fuga do local, sentido Av. Fernando Corrêa da Costa, nesta Capital.

Logo após, a vítima saiu correndo do local, oportunidade em que encontrou uma guarnição da polícia federal, que realizada blitz na Av. Fernando Corrêa da Costa, que a orientou de registrar um Boletim de Ocorrência na Delegacia especializada.

Neste interim, a Policia Militar já havia sido acionada e informada acerca da ocorrência de veículo abandonado e do roubo ocorrido momentos antes e, durante buscas nas imediações, a guarnição localizou o veículo da vítima Elizeu.

Além disso, com a ajuda de outras viaturas da PM, o denunciado
MARCOS FELIPE
foi encontrado na companhia da adolescente infratora em atitudes suspeitas. Assim, os policiais militares realizaram a abordagem e, após entrar em contato com a vítima e enviar a ela fotos de ambos os suspeitos, a mesma os reconheceu como sendo os autores do crime.

Diante disto, o denunciado
MARCOS FELIPE
foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providencias.

O denunciado
MARCOS FELIPE
foi reconhecido pela vítima como sendo o autor do roubo (IP-fl. 07).

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o denunciado MARCOS FELIPE negou a prática do crime em análise. (IP-fls. 08/09)

O veículo subtraído foi apreendido (IP-fl. 23) e restituído à vítima (IP-fl. 25)

Não se pode olvidar que o denunciado MARCOS FELIPE, ao cometer crime na companhia da adolescente Bianka Tibaldi Ramos, contribuiu sobremaneira para sua corrupção, e sendo o delito previsto no artigo 244-B do ECA um crime formal, à luz da Súmula 500 do STJ, encontra-se o denunciado incurso nas sanções do dispositivo em testilha.

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar MARCOS FELIPE CORRÊA SOUZA como incurso no Art. 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas), §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), em concurso material (Art. 69 CP), ambos do Código Penal, com 0 Art. 244-B da Lei 8.069190(ECA), razão pela qual requer seja recebida a presente e procedida a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos do Artigo 394, §1°, I, do Código de Processo Penal, com o sentença condenatória, em todos os seus termos. (...)”

Presentes os respectivos pressupostos de admissibilidade, conhece-se da irresignação e passa-se à análise do seu objeto. Nada obstante as ponderações constantes das razões recursais, a pretensão do acusado não merece prosperar.

Estabelecendo relação entre a norma referida e a conduta perpetrada, tem-se que a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante (Id 20725487), termo de depoimento dos policiais militares (Id 20725488/20725490), termo de declaração da vítima n. 5198/2018 (Id 20725491), termo de reconhecimento da pessoa (Id 20725492), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 20725493), relatório de investigação n. 275/2018 (Id 20725499), boletim de ocorrência n. 2018.159400 (Id 20725951), termo de exibição e apreensão (Id 20725952), bem assim pela prova oral que restou produzida.

A falta de apreensão da arma utilizada para a prática do delito de roubo e a não realização do respectivo exame pericial são irrelevantes para a caracterização da qualificadora prevista no art. 157, § 2º, I do CP, quando sua utilização é confirmada pela vítima e/ou testemunha.

E no mesmo sentido, é o teor do enunciado 01
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios. ”

E nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende ser prescindível sua apreensão, desde que outros elementos de prova permitam concluir pelo efetivo uso quando do cometimento do delito, tal como ocorrido na espécie. A propósito:

(...) A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. No caso em apreço, as instâncias ordinárias concluíram pela incidência da majorante em razão da prova oral colhida nos autos (depoimento das vítimas), que foram enfáticas e unânimes quanto à utilização de arma de fogo, o que afasta a necessidade de apreensão e perícia da arma. [...] (HC 428.617/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Na fase de inquérito, a vítima assim relatou:

“(...) Antes de funcionar o veículo foi abordado por três pessoas, sendo dois homens e uma mulher; Que, o suspeito que lhe abordou pela porta do motorista estava armado com um revólver que anunciou o assalto, dizendo “sai, sai, sai, me da a chave do carro”, Que, o declarante saiu do veículo e enquanto um ficou lhe apontando a arma de fogo, ordenou para que outro suspeito lhe revistasse e assim o fez; Que, em seguida o entraram no veículo, o suspeito que portava a arma de fogo como motorista e o seu comparsa juntamente com a mulher entraram pelo lado da porta do passageiro sendo que a mulher foi direto para o bando de trás, Que, saíram do local sentido avenida Fernando Correa, sendo o suspeito que estava portando a arma de fogo saiu apontando a arma para o declarante; Que, o declarante reconhece Marcos Felipe Correa Souza, sendo moreno, magro, de estatura média, vestindo bermuda, camiseta e Byanka Tibaldi Ramos, como sendo morena, magra de estatura baixa, cabelos longos, como sendo as pessoas que estavam com o suspeito armado, que era de estatura de 1,70 aproximadamente, magro, moreno claro, cabelos liso, vestindo camisa de clara e calça de cor azul escura, sendo estes os quais lhe roubou na data de hoje levando seu veículo. (...)”

Em juízo, ele confirmou o que foi relatado na delegacia, conforme relatório de mídia (Id 20726473).

Corroborando a versão da vítima, o policial militar, Jhonni Araújo Campos Dias, em juízo, ratificou os termos do depoimento prestado perante a autoridade policial, esclarecendo, ainda, que, após captura, o acusado foi reconhecido pela vítima.

Cumpre destacar que de maneira reiterada se tem decidido que, em se tratando de crimes contra o patrimônio, costumeiramente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, justamente para assegurar a impunidade e o êxito da empreitada delitiva – como é o caso dos autos –, as declarações do ofendido têm especial relevância e, por isso, não se pode elidir a presunção de veracidade que provém de seus dizeres, sem que existam indícios concretos reveladores de interesse na injusta incriminação do apontado agente.

Ressalto ainda, que o reconhecimento feito pela vítima não deve ser desprezado, pois sua palavra é crucial nesse tipo de crime.

Sobre a matéria, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
"[...] no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios"
(HC 1.381.251/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19-2-2019).

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Felipe Correa Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020